Tribunal: TCU
Processo: 040.514/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força de contrato de repasse cujo objeto era a capacitação e visitas de intercâmbio no Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados por força do Contrato de Repasse CR-0183.886-54/2005/MDA/Caixa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o sr. Paulo Henrique Sousa Santos (XXX.219.023-XX), haja vista a inexistência de conduta ilícita e, por conseguinte, de responsabilidade imputável nas gestões em que atuou, consoante os elementos presentes nos autos; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas (06.051.412/0001-37) e da sra. Creusimar Oliveira da Silva (XXX.901.897-XX), condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DÉBITO /CRÉDITO DATA VALOR EM REAIS D 14/9/2006 21.326,43 D 24/11/2006 8.294,22 D 30/1/2009 69.903,41 C 24/2/2017 1.377,58 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Pablo Enrique dos Santos Barbosa (XXX.895.523-XX); 9.4. aplicar, individualmente, à Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas (06.051.412/0001-37) e à sra. Creusimar Oliveira da Silva (XXX.901.897-XX) multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao sr. Pablo Enrique dos Santos Barbosa (XXX.895.523-XX) multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos dos arts. 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.7. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.10. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead), que sucedeu o Ministério do Desenvolvimento Agrário.